Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711507-71.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SOLAR DECORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0711797-27.2023.8.07.0010, proposta pelo agravante em desfavor de SOLAR DECORAÇÕES EIRELI - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 227686100 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, consistentes na realização de consulta ao sistema SNIPER, sob o fundamento de que não havia probabilidade de sucesso da medida. Em suas razões recursais (ID 70162937), a parte agravante alega que, por meio do sistema SNIPER, é possível verificar a eventual existência de bens, direitos e valores da executada, inclusive vínculos com pessoas físicas e jurídicas. Sustenta que vem tomando todas as medidas necessárias com vistas à satisfação do débito, porém as tentativas de localização de bens e bloqueios de valores foram infrutíferas. Aduz ser necessário que todos os meios possíveis e disponíveis, para a efetivação do direito da parte exequente, sejam utilizados com vistas ao adimplemento da dívida exequenda. Assevera que o indeferimento da diligência lhe dificulta alcançar o direito à razoável duração do processo e à satisfatividade do crédito. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização de consulta em nome da parte executada junto ao sistema SNIPER. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 70162939. É o relatório. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2025 às 15:05:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora